Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702085-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA LUIZA VINUALES DE MORAES, RODRIGO LUIZ VINUALES DE MORAES, CLEIDE SILVA DA MATA AGRAVADO: ROBERTO LUIZ VINUALES DE MORAES II D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO LUIZ VINUALES DE MORAES e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de Prestação de Contas n° 0041922-27.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pela parte requerente, ora agravante, de suspensão do feito por 60 (sessenta) dias. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão deste não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024 18:02:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador